Tribunal: CARF
Processo: 10680.720841/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720841/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
ITR. DILIGÊNCIA.
Recorrente
JAYRO LUIZ LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145/170) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 121/140)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA LAVRAS VELHAS - RIO DE PEIXES - BOM
JARDIM - CAVACO”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 3.612.681-0.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou a Área de Benfeitorias, Preservação
Permanente e Reserva Legal e nem o Valor da Terra Nua - VTN.
Na impugnação (e-fls. 77/96), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720841/2008-44
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

(b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, ausência de inspeção in loco e
aplicação indevida de presunções.
(c) Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão Florestal e
Interesse Ecológico.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Laudo e ADA.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 121/140), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DO PROCEDIMENTO FISCAL - ÔNUS DA PROVA.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Cabe ao
contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos
hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, inclusive VTN, posto que é seu o
ônus da prova,
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6530),
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1701/2006), bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar tal revisão. Nos termos da legislação
de regência, os valores constantes do SIPT cabem ser considerados para efeito de
verificação da hipótese de subavaliação c para fins de arbitramento de novo VTN.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 14/05/2009 (e-fls. 142/144), o
contribuinte interpôs em 09/06/2009 (e-fls. 171) recurso voluntário (e-fls. 145/170), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade. O Acórdão de Impugnação afastou a alegação de nulidade do
procedimento fiscal sob o fundamento de não haver necessidade de vistoria in
loco na fazenda e não ser necessária apresentação pela fiscalização de Laudo
Técnico de Avaliação para alteração do VTN, bastando que o valor declarado
esteja aquém do SIPT. Além disso, afastou a violação aos princípios do
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

contraditório e ampla defesa e verdade material por terem sido observados os
requisitos legais para se assegurar tais princípios, mas deixou de levar em
considerações documentos laudos, mapas, fotografias e contratos firmados com
órgãos ambientais - IEF) e indeferiu prova pericial. O artigo 49, § 2°, do
Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) determina que, em caso de dúvida quanto
às informações prestadas peio contribuinte, deverá ser o levantamento e a
revisão das declarações precedida de vistoria in loco. No mesmo sentido o art.
17-O da Lei n° 10.165, de 2000, ao versar sobre a taxa ambiental. Há
jurisprudência exigindo inspetoria in loco para se revisar declaração e a exige o
art. 112, II, do CTN, por haver duvida quanto à natureza ou circunstâncias
materiais do fato, bem como o princípio da verdade material. A vistoria foi
descartada por ser possível a análise de documentos, mas os documentos
juntados não foram apreciados pelos julgadores, porque não suprem o
descumprimento das obrigações acessórias. Logo, o lançamento foi baseado
em presunção e não observou os princípios da verdade material e do
contraditório, sendo nula a autuação com base em presunções e arbitramento
injustificado. A falta de análise dos documentos e a negativa de prova pericial
documental e de vistoria ofende aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, gerando nulidade da do Auto de Infração ou, ao
menos, do Acórdão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II).
(b) Reserva Legal e Preservação Permanente. Com a edição da MP 2.166-67 de
24/08/01, que incluiu o § 7° no artigo 10 da Lei n° 9.393/96, A isenção das
áreas de reserva legal e preservação permanente não dependem de prévia
comprovação ou observância de formalidades para sua fruição. A exigência de
averbação justifica-se somente para impedir alteração de destinação e o ADA
deve ser recebido sem qualquer tipo de exigência de prova das declarações,
sendo que, a Receita Federal exige o cumprimento dessas obrigações
acessórias por instrução normativa. Mesmo entendendo que a exigência de
ADA afronta ao princípio da legalidade, o recorrente protocolou ADA em
16/09/2008. O antigo terceiro Concelho de Contribuintes admitia ADA
protocolado após o prazo de seis meses contados da declaração, pelo princípio
da verdade material, e entendia que a exigência de declaração previa de
interesse ambiental dos órgãos competentes e de averbação das áreas de
preservação permanente e reserva legal à margem do registro do imóvel são
ilegítimas, indo a jurisprudência judicial no mesmo sentido. Portanto, “a
fruição da isenção do ITR independe da prévia comprovação da existência das
áreas isentas, como declaração do órgão ambiental, protocolo do ADA ou
averbação à margem do registro do imóvel”.
(c) Valor da Terra Nua. Nos termos dos artigos 8°, §2°, e 12, §l°, da Lei 9.393/96,
o VTN refletirá o preço de mercado de terras, que, por sua vez, deve observar
os critérios estabelecidos no artigo 12, §1°, da Lei n° 8.629/93
(localização/dimensão do imóvel; aptidão agrícola; área ocupada; ancianidade
das posses; funcionalidade, tempo de uso e conservação das benfeitorias).
Logo, o valor da terra nua arbitrado pelo Fisco deve estar assentado em
LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO, subscrito por Engenheiro Agrônomo,
até mesmo porque os Auditores Fiscais não possuem capacitação técnica para
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

tal mister, naturalmente. Todavia, este procedimento não foi observado na
alteração de ofício do VTN declarado. O Fiscal limitou-se a comparar os
valores declarados com aqueles indicados no SIPT. O art. 12 da Lei n ° 8.629,
de 1993, estabelece como indispensável a prova pericial para fins de
estipulação do VTN e o Terceiro Conselho de Contribuintes entendia que a
ausência de laudo técnico enseja a manutenção do VTN declarado pelo
contribuinte. A jurisprudência do STJ exige um procedimento administrativo
para se impugnar o VTN declarado, não sendo possível alteração de ofício. No
caso, perícia foi indeferida e Laudo desconsiderado no julgamento, sendo este
meio adequado conforme jurisprudência. Logo, resta demonstrada a
inobservância do procedimento do art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993, para o
arbitramento, bem como a desconsideração do laudo, devendo ser mantido o
VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. No caso concreto, há que se perquirir se
o recorrente era proprietário do imóvel “FAZENDA LAVRAS VELHAS - RIO DE PEIXES -
BOM JARDIM - CAVACO”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 3.612.681-0 na data de
01/01/2006.
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR Emissão 2003/2004/2005 não
especifica as áreas registradas (e-fls. 34). No Laudo de Avaliação Técnico da FAZENDA
LAVRAS VELHAS, CAVACO E OUTRAS (e-fls. 18) são mencionadas as matrículas 12.236 a
12.243, 1343, 1338 do Cartório de Registro de Imóveis de Mariana/MG e uma área de 2.616,9 ha.
Constam nos autos várias Certidões do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mariana-MG (e-fls. 35/73) a indiciar que em 01/01/2006 o recorrente não seria
proprietário dos imóveis especificados nas certidões. Note-se que o somatório das áreas nas
Certidões em questão não corresponde ao total da área declarada de 4.616,9ha, sendo que em
uma das Certidões consta número manifestamente incorreto (e-fls. 41, “40,83,7há”).
Diante desse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29) para que a Receita Federal responda aos seguintes quesitos:
(1) Qual a situação jurídica/cadastral do imóvel FAZENDA LAVRAS VELHAS -
RIO DE PEIXES - BOM JARDIM - CAVACO” de NIRF no 3.612.681-0 no
Exercício de 2006 (01/01/2006)? A resposta a este quesito deve especificar as
matrículas a ele vinculadas, com explicitação das áreas/imóveis registrados
pertinentes com indicação do Município do Cartório/UF, Código Nacional de
Serventia e número do Ofício de Registro de Imóveis, número(s) da(s)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

Matrícula(s), número(s) e data(s) do registro(s)/averbação(ões), livro(s)
folha(s) ou ficha(s) e área(s) (ha).
(2) Quem era proprietário do imóvel objeto do lançamento fiscal em 01/01/2006,
ou seja, segundo o registro de Imóveis, quem constava como proprietário do
dos imóveis integrantes da FAZENDA LAVRAS VELHAS - RIO DE PEIXES
- BOM JARDIM - CAVACO” de NIRF no 3.612.681-0 no Exercício de 2006
(01/01/2006) e para a qual foi declarada uma área de 4.616,9ha ? A resposta a
este quesito deve ser instruída com cópia das matrículas atualizadas dos
imóveis pertinentes à FAZENDA LAVRAS VELHAS - RIO DE PEIXES -
BOM JARDIM - CAVACO” de NIRF no 3.612.681-0.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital